Tribunal: TJMT
Processo: 1006688-78.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006688-78.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELE BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 004.486.511-22 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa:
direito civil e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. cartão de crédito consignado com reserva de margem. alegação de omissão. contratação válida. rediscussão do mérito. embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto a três aspectos: (i) ausência de informação clara sobre a modalidade contratual de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (ii) desproporcionalidade entre o valor disponibilizado e o total descontado; e (iii) ausência de pactuação prévia da taxa de juros, em afronta ao art. 52 do CDC.

iii. razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente a validade da contratação, fundamentando-se na efetiva utilização do cartão e na ausência de vício de consentimento.

4. Quanto à alegada desproporcionalidade, reconheceu-se que decorre da própria lógica do contrato de cartão consignado, em que o pagamento mínimo gera financiamento automático com incidência de encargos.

5. Em relação à taxa de juros, o julgado destacou a ausência de comprovação de abusividade e a inaplicabilidade da análise de ofício, nos termos da Súmula 381 do STJ.

6. Verificou-se que o recurso objetiva rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

iv. dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada os pontos controvertidos. 2. A efetiva utilização do cartão consignado afasta alegação de ausência de informação contratual. 3. A desproporcionalidade entre valores descontados e liberados é inerente à modalidade contratual. 4. A simples alegação de juros abusivos, sem demonstração concreta, não enseja nulidade contratual.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DANIELE BATISTA DE ALMEIDA, contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo inalterada a r. sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, ora embargante, em face do BANCO BMG S.A (cf. Id. nº 339195888).

A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado por não ter enfrentado a questão referente à ausência de informação clara e ostensiva no momento da contratação sobre a modalidade de cartão de crédito consignado com RMC; a ausência de análise da desproporcionalidade entre o valor liberado (R$ 8.946,44) e o montante descontado (R$ 66.565,21), o que caracterizaria vantagem exagerada; e a falta de análise sobre a ausência de pactuação prévia da taxa de juros, em violação ao art. 52 do CDC.

Requer, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com efeito infringente para reformar o acórdão, além do prequestionamento da matéria para fins de recurso especial (cf. Id. nº 341256891).

Em contrarrazões, o embargado sustenta que não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados, alegando que a embargante pretende rediscutir o mérito da causa, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Requer, ao final, a rejeição dos embargos (cf. Id. nº 341715852).

É o relatório.

Data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado por não ter enfrentado a questão referente à ausência de informação clara e ostensiva no momento da contratação sobre a modalidade de cartão de crédito consignado com RMC; a ausência de análise da desproporcionalidade entre o valor liberado (R$ 8.946,44) e o montante descontado (R$ 66.565,21), o que caracterizaria vantagem exagerada; e a falta de análise sobre a ausência de pactuação prévia da taxa de juros, em violação ao art. 52 do CDC.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão, e não no julgamento nela exprimido.

Quanto à primeira alegação, referente à suposta omissão sobre a ausência de informação clara e ostensiva no momento da contratação, observa-se que o acórdão embargado fundamentou adequadamente a validade da contratação, consignando expressamente que
“o banco apelado comprovou a existência de contrato de cartão de crédito consignado firmado pela apelante, bem como demonstrou por meio das faturas juntadas aos autos que a autora efetivamente utilizou o cartão para compras em estabelecimentos comerciais diversos”
.

Ademais, o acórdão destacou que
“a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se firmado no sentido de que a utilização reiterada do cartão de crédito afasta as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação”
, citando inclusive precedente específico sobre o tema.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo acórdão, que reconheceu a validade da contratação com base na comprovação documental e na utilização efetiva do cartão pela consumidora.

Quanto à segunda alegação, referente à suposta omissão sobre a desproporcionalidade entre o valor liberado e o montante descontado, observa-se que o acórdão embargado expressamente abordou a questão, decidindo que
“tal diferença decorre da própria natureza do cartão de crédito consignado. Nesta modalidade contratual, quando o titular não efetua o pagamento integral da fatura, limitando-se ao pagamento mínimo descontado em folha (RMC), o saldo remanescente é automaticamente financiado com incidência de juros sobre o saldo devedor”
.

O acórdão ainda complementou que
“esta característica é inerente ao funcionamento do cartão de crédito consignado e não configura, por si só, abusividade ou onerosidade excessiva desde que as condições tenham sido previamente informadas ao consumidor, como ocorreu no presente caso. A evolução do saldo devedor ao longo do tempo em razão do pagamento apenas parcial das faturas é consequência natural do tipo de contrato celebrado, não havendo que se falar em desequilíbrio contratual por este motivo”
.

Constata-se, portanto, que o acórdão embargado adotou posicionamento claro e fundamentado sobre a questão da desproporcionalidade entre os valores, inexistindo omissão a ser sanada.

Quanto à terceira alegação, referente à suposta omissão sobre a ausência de pactuação prévia da taxa de juros, observa-se que o acórdão embargado abordou a questão dos juros, consignando que
“conforme já decidiu o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade”.

O acórdão também destacou que
“nos termos da Súmula 381 do STJ, 'Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas', sendo ônus da parte interessada demonstrar cabalmente a abusividade alegada, o que não ocorreu no presente caso”.

Ademais, o acórdão expressamente consignou que a embargante
“limitou-se a alegar genericamente a abusividade da taxa de juros de 4,80% ao mês, sem demonstrar de forma cabal que tal percentual destoa significativamente da taxa média praticada pelo mercado para operações da mesma natureza à época da contratação”.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo da embargante com o entendimento adotado, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito já decidido, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: "1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC."

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração."

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso em análise. Tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como ocorreu no presente caso.

Registro, por fim, que, inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo, a embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios implicará em aplicação das penalidades previstas no §2º, do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

Deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de embargos de declaração. (STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgInt no AREsp 1752699/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 07/04/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026